Tribunal: TJMT
Processo: 0009738-56.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEILCA CANDIDA FERREIRA - CPF: 535.028.501-78 (RECORRENTE), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONSISTÊNCIA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. PEÇA PROCESSUAL FALTANTE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VERIFICAR INCONSISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a Recorrida VALDEILCA CANDIDA FERREIRA postula a concessão de aposentadoria por invalidez, em que sustenta possuir neoplasia maligna, portanto, faz jus a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.

2.
Consta dos autos que o processo tramitava de forma física e foi migrado para o PJE em 12 de novembro de 2020, contudo, sem a inclusão de todas as peças protocolizadas nos autos, essencialmente, a contestação da Recorrente, conforme consta o ID n. 117524029.

3.
Pois bem, não houve a intimação das partes para manifestarem a respeito de eventual inconsistência em relação a digitalização e a ação foi sentenciada considerando a ausência de defesa da Recorrente.

4.
Nesse sentido, verifico que houve o cerceamento de defesa da parte, tendo em vista que comprovou ter protocolizado a contestação de forma tempestiva e a defesa não foi apreciada em sentença.

5.

Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a Recorrida VALDEILCA CANDIDA FERREIRA postula a concessão de aposentadoria por invalidez, em que sustenta possuir neoplasia maligna, portanto, faz jus a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente em implementar a Recorrida a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais a partir do requerimento administrativo.

O Recorrente
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e da preliminar de ilegitimidade passiva.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

Consta dos autos que o processo tramitava de forma física e foi migrado para o PJE em 12 de novembro de 2020, contudo, sem a inclusão de todas as peças protocolizadas nos autos, essencialmente, a contestação da Recorrente, conforme consta o ID n. 117524029.

Pois bem, não houve a intimação das partes para manifestarem a respeito de eventual inconsistência em relação a digitalização e a ação foi sentenciada considerando a ausência de defesa da Recorrente.

Nesse sentido, verifico que houve o cerceamento de defesa da parte, tendo em vista que comprovou ter protocolizado a contestação de forma tempestiva e a defesa não foi apreciada em sentença.

Logo, torna-se imperioso que seja anulada a sentença para determinar a digitalização integral do feito na origem, a fim de assegurar a integralidade dos autos, com a efetiva intimação das partes para manifestarem acerca de eventual inconsistência.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a digitalização integral do feito na origem, a fim de assegurar a integralidade dos autos, com a efetiva intimação das partes para manifestarem acerca de eventual inconsistência e, consequentemente o regular processamento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022